Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-16.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014568-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - CPF: 857.862.805-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 177.701.651-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que postergou a apreciação da tutela de urgência requerida para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do produto Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg, prescrito ao agravante para tratamento de Doença de Parkinson e comorbidades associadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro sanitário do produto à base de cannabis, embora autorizada sua importação individual, impõe a inclusão da União no polo passivo; e (ii) estabelecer a competência jurisdicional para apreciação do pedido de fornecimento do produto à base de canabidiol e da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O pedido envolve produto sem registro na ANVISA, circunstância que impede a incidência direta dos Temas 6 e 1.234 do STF, referentes a medicamentos registrados, mas não incorporados às políticas públicas do SUS.

4. O Tema 1.161 do STF prevê os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de produto sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, entre eles a incapacidade econômica, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

5. O Tema 500 do STF determina que ações destinadas ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser ajuizadas necessariamente em face da União.

6. A autorização excepcional de importação não equivale a registro sanitário definitivo e, por isso, não afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

7. A interpretação conjunta dos Temas 500 e 1.161 do STF atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda relativa ao fornecimento de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA.

8. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para inclusão da União e posterior envio à Justiça Federal competente, com preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecida de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA submete-se ao regime jurídico aplicável aos produtos não registrados, ainda que exista autorização excepcional de importação. A ausência de registro sanitário exige a inclusão da União no polo passivo e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 do STF. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, fica prejudicado o exame da tutela de urgência e do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 da repercussão geral; STF, Tema 1.161 da repercussão geral; STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1.234 da repercussão geral; TJMT, ApCiv n. 1000662-32.2025.8.11.0084, Rel. p/ acórdão Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.6.2026, DJE 22.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hortêncio Vieira de Souza contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001076-76.2026.8.11.0025, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência até a obtenção de parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), relativo ao fornecimento do produto à base de cannabis Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg, prescrito para tratamento de Doença de Parkinson e comorbidades associadas.

Sustenta o agravante que a decisão agravada desconsiderou a autorização da ANVISA para importação do fármaco e os resultados clínicos positivos já obtidos, apoiando-se apenas em parecer genérico do NAT.

Ressalta que a Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para doenças graves e debilitantes, o que reforça a probabilidade do direito.

Destaca ainda a falha das terapias convencionais do SUS e a melhora significativa com o uso do óleo prescrito, defendendo a prevalência da autonomia médica sobre pareceres administrativos.

Por fim, enfatiza o risco de dano irreparável e até de morte iminente caso não seja concedida a tutela recursal, requerendo efeito suspensivo ativo para assegurar o fornecimento imediato do medicamento, sob pena de multa diária.

A tutela recursal foi deferida, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento ao agravante do medicamento Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscita a incompetência da Justiça Estadual (Tema 500/STF, por falta de registro na ANVISA) e, no mérito, a ausência de comprovação dos requisitos legais para fornecimento do canabidiol, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento e, por consequência, a rejeição do pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001076-76.2026.8.11.0025, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que postergou a apreciação da tutela de urgência até a obtenção de parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, relativamente ao fornecimento do produto à base de cannabis Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg, prescrito ao agravante para tratamento de Doença de Parkinson e comorbidades associadas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a imprescindibilidade do Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg, diante da ineficácia das terapias do SUS, da melhora clínica obtida e de sua incapacidade econômica para custeá-lo.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser concedida tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer o Óleo Tegra Usaline CBD Full Spectrum 6000mg, prescrito ao agravante, ou se a pretensão, por envolver produto à base de cannabis sem registro na ANVISA, exige a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No caso, a pretensão deduzida na origem refere-se ao fornecimento de produto sem registro sanitário, ainda que sujeito à autorização individual de importação. Por essa razão, não incidem diretamente os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, os quais se referem a medicamentos registrados na ANVISA, embora não incorporados às políticas públicas do SUS.

O Tema 1.161 do STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de produto sem registro, porém com importação autorizada, exigindo demonstração da incapacidade econômica, da imprescindibilidade clínica e da inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

Todavia, o Tema 1.161 não define, de forma autônoma, a competência jurisdicional para a causa.

Nos termos do Tema 500 da repercussão geral, “
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.

Cumpre esclarecer que a autorização excepcional de importação não se confunde com registro sanitário definitivo e não afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Assim, a interpretação conjunta dos Temas 500 e 1.161 conduz ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA submete-se ao regime jurídico dos produtos não registrados, ainda que haja autorização sanitária ou autorização excepcional de importação. 2. O Tema 1.161 do STF disciplina os requisitos materiais do fornecimento excepcional, mas não afasta a incidência do Tema 500 quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo. 3. A ausência de registro na ANVISA atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 4. A legislação estadual sobre fornecimento de Canabidiol não afasta a competência federal nem dispensa a presença da União na lide." [...]
”

(TJMT, ApCiv n. 1000662-32.2025.8.11.0084, Rel. p/ acórdão Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.6.2026, DJE 22.6.2026)

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, fica inviabilizado o exame do pedido de tutela recursal e do mérito do agravo de instrumento, inclusive quanto à urgência, à imprescindibilidade clínica e à adequação terapêutica do produto postulado.

A providência adequada é o retorno dos autos ao Juízo de origem, para oportunizar à parte autora a inclusão da União no polo passivo e, posteriormente, promover a remessa à Justiça Federal competente, preservados os atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Por fim, esclarece-se que, embora esta Relatora tenha anteriormente adotado entendimento diverso, a atual orientação é de que a ausência de registro na ANVISA, ainda que exista autorização de importação, impõe a inclusão da União no polo passivo e atrai a competência da Justiça Federal, compreensão que passa a ser observada.

Dispositivo

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar à parte autora a inclusão da União no polo passivo e posterior remessa à Justiça Federal competente.

Julgo prejudicado o exame do pedido de tutela recursal e do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026